Tribunal: TJDFT
Processo: 0734597-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0734597-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOCILDA GODOI DA ANUNCIACAO GAMA, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em resposta à certidão de ID 26836007, mantenho a revogação do benefício da preferência constitucional previamente deferido à credora JOCILDA GODOI DA ANUNCIACAO GAMA. Isto posto, intime-se, pela derradeira vez, a cessionária KATIA PINTO DE AMORIM para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a documentação solicitada no despacho de ID 22908345. Publique-se em nome do Dr. Rômulo Rodrigo Lemos Ferreira (OAB/DF 35.624). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac